Tribunal: TJSP
Processo: 2199464-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2199464-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI., é
embargado JORGE DEMETRIO DE MOURA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199464-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.363
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2199464-73.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Guarulhos (10a Vara Cível)
Embargante: Imobiliária e Construtora Continental Eireli.
Embargado: Jorge Demetrio de Moura Filho
Juiz: Lincoln Antonio Andrade de Moura
Voto n. 21.641
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a
serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar
como consequência do suprimento da omissão, aclaramento
da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do
erro material, sendo inadequada a presente via para reforma
do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 177/181, afirmando ser omisso, mediante ofensa aos arts. 166, inciso
II e 169 do Código Civil, bem como ao art. 833, inciso I, do CPC, eis
que, a embargante encontra-se com os bens declarados indisponíveis,
havendo, portanto, impossibilidade de transferência do imóvel objeto da
lide em razão do bloqueio da matrícula, pois ninguém pode transferir ou
alienar os imóveis de propriedade da embargante, por qualquer meio que
seja, já que o loteamento está bloqueado desde o ano de 2009, por
determinação do Juízo da 2a. Vara da Fazenda Pública de Guarulhos, em
ação civil pública (processo no 0049383-42.2009.8.26.0224) ajuizada
pelo Ministério Público, o que impede a sua aquisição por usucapião.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199464-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.363
3
Conforme consolidado no Superior Tribunal de
Justiça a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão
decorra da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão,
a contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA
CAUTELAR 2003/0236915-0, Rel. Ministro CASTRO FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do
julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou
do Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições
entre si inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
No mais, a indisponibilidade de bens decretada nos
autos
da
ação
civil
pública
n.
0049383-42.2009.8.26.0224 (fls. 144/155) é medida
constritiva que se destina tão somente a impedir que
a requerida desfaça de seu patrimônio de forma
voluntária, não obstando a penhora e alienação de
seus bens em hasta pública, por força de
determinação judicial.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199464-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.363
4
Neste sentido é assente o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça de que “1. Cinge-se a
controvérsia a determinar se: a) a indisponibilidade
de bens do executado, deferida em ação civil
pública, impede a adjudicação de um determinado
bem a credor que executa o devedor comum com
substrato em título executivo judicial; e b) é possível
ao juiz negar-se assinar a carta de adjudicação sob
esse fundamento, mesmo já tendo extinto a
execução com substrato no art. 794, II, do CPC/73.
2. A indisponibilidade é medida cautelar atípica,
deferida com substrato no poder geral de cautela do
juiz, por meio da qual é resguardado o resultado
prático de uma ação pela restrição ao direito do
devedor de dispor sobre a integralidade do seu
patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente
do domínio e cujo desrespeito acarreta a nulidade da
alienação ou oneração. 3. A indisponibilidade
cautelar,
diferentemente
do
arresto,
da
inalienabilidade e da impenhorabilidade, legal ou
voluntárias, atinge todo o patrimônio do devedor, e
não um bem específico, não vinculando, portanto,
qualquer bem particular à satisfação de um
determinado crédito. 4. Além disso, apesar de a
adjudicação possuir características similares à dação
em pagamento, dela distingue-se por nada ter de
contratual, consistindo, em verdade, em ato
executivo de transferência forçada de bens, razão
pela qual não fica impedida pela indisponibilidade
cautelar, que se refere à disposição voluntária pelo
devedor. 5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp
1493067/RJ,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/03/2017, DJe 24/03/2017).
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072
Parte
Especial. Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199464-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.363
5
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma
da decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado
deve se dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o
pronunciamento judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do
julgado".
Não houve violação aos arts. 166, inciso II e 169 do
Código Civil e 833, inciso I, do CPC.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica